Tribunal: TJMT
Processo: 1049989-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049989-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELANTE), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), CRISTIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 616.368.511-34 (APELADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM AVALIAÇÃO GENÉRICA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS ROBUSTOS. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESERVA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Farmacêutico Bioquímico no concurso público regido pelo Edital SES-MT nº 001/2023, que determinou sua inclusão como pessoa com deficiência (PcD), reconhecendo o direito à reserva de vaga em razão de patologias com comprometimento funcional permanente (condromalácia grau IV, espondilite anquilosante e espondiloartrose cervical).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata como pessoa com deficiência em concurso público, à luz da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a exclusão da candidata da reserva de vagas para PcDs, apesar de laudos médicos que atestam impedimentos físicos permanentes, configura ilegalidade passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando os fatos estão documentalmente comprovados e a controvérsia versa unicamente sobre a aplicação do direito aos fatos demonstrados, como ocorre quando há laudos médicos que atestam patologias permanentes e incapacitantes.

4.

A controvérsia no caso concreto não exige dilação probatória, pois não se discute a existência das enfermidades, mas sim sua adequação ao conceito jurídico de deficiência previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999.

5.

A avaliação administrativa que indeferiu o enquadramento da candidata como PcD apresenta motivação genérica e não enfrenta os laudos médicos especializados apresentados, descumprindo os critérios da avaliação biopsicossocial prevista em lei.

6.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando demonstrada sua ilegalidade, omissão ou inobservância de elementos técnicos idôneos.

7.

O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando visa à verificação da legalidade do ato e ao restabelecimento de direito individual violado, especialmente em face de documentação técnica robusta ignorada pela Administração.

8.

As patologias apontadas (condromalácia patelar grau IV, espondilite anquilosante e espondiloartrose cervical), conforme comprovado por laudos médicos, configuram impedimentos de longo prazo que reduzem significativamente a mobilidade e a capacidade funcional da candidata, enquadrando-se no conceito legal de deficiência física.

9.

A exclusão da candidata da reserva legal de vagas viola o direito à igualdade material e à inclusão, previstos no art. 37, VIII, da Constituição Federal, e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

10.

Em casos de dúvida razoável sobre o enquadramento de candidato como pessoa com deficiência, deve prevalecer a interpretação mais favorável à inclusão e à proteção de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que indefere inscrição de candidato como pessoa com deficiência quando a controvérsia se restringe à subsunção jurídica de fatos comprovados por laudos médicos.

2.

A negativa de enquadramento como PcD baseada em parecer genérico da equipe multiprofissional, sem enfrentamento dos laudos técnicos apresentados, configura ilegalidade passível de controle judicial.

3.

Patologias degenerativas e permanentes que comprometam a mobilidade e a funcionalidade dos membros inferiores e da coluna, devidamente comprovadas, caracterizam deficiência física nos termos da legislação vigente.

4.

A proteção constitucional à pessoa com deficiência impõe interpretação inclusiva e pautada no princípio da igualdade material, devendo prevalecer a inclusão quando presentes dúvidas razoáveis quanto ao enquadramento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, art. 37, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 2º, § 1º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; Decreto nº 5.296/2004; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 625; STF, Súmula 473; STF, RE nº 662405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.06.2020; TJ-MT, AI nº 1017147-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.10.2023; TJ-MT, Apelação nº 0035391-90.2012.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 11.07.2016; TJ-MT, AI nº 1030279-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por Cristiane Coimbra de Paula, determinando seu enquadramento como pessoa com deficiência no concurso público regido pelo Edital SES-MT n. 001/2023, para o cargo de Farmacêutico Bioquímico.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão judicial substituiu indevidamente o juízo técnico da banca examinadora, desconsiderando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Sustenta, ainda, que a controvérsia envolve matéria fática complexa, sendo inadequada a via do mandado de segurança por exigir dilação probatória.

Cita precedentes do STJ e TJMT nesse sentido e pugna, ao final, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada argumenta que apresentou laudos médicos robustos, demonstrando condição clínica permanente e irreversível (condromalácia grau IV e espondilite anquilosante), plenamente enquadrável no conceito legal de deficiência.

Alega que o ato administrativo que a excluiu da condição de PCD foi baseado em avaliação superficial e desconsiderou documentos objetivos, sendo, portanto, ilegal.

Defende a adequação do mandado de segurança à luz da existência de prova pré-constituída e requer o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença e a imediata posse no cargo pretendido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Apelo. (id. 323112377)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recorrente visa à reforma da sentença que concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante, Cristiane Coimbra de Paula, de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital SES-MT n. 001/2023, destinado ao provimento do cargo de Farmacêutico Bioquímico.

Colhe-se dos autos que Cristiane Coimbra de Paula inscreveu-se no certame na condição de candidata com deficiência, apresentando documentação médica que atesta ser portadora de condromalácia grau IV bilateral, espondilite anquilosante e espondiloartrose cervical.

Confere-se que a recorrida foi aprovada dentro do número de vagas destinadas à reserva legal, e submetida à avaliação por equipe multiprofissional, que indeferiu seu enquadramento como pessoa com deficiência, sob o fundamento de ausência de evidências de limitações funcionais, hipotrofias e alterações no arco de movimentos. (id. 307750421 e 307750423)

Interposto recurso administrativo, este foi desprovido, mantendo-se o indeferimento. (id. 307750425)

Diante da exclusão, a candidata impetrou mandado de segurança perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, e obteve liminar para determinar sua manutenção no certame na condição de pessoa com deficiência.

Ao final, sobreveio sentença que ratificou a liminar e concedeu a segurança definitivamente, reconhecendo que a documentação médica apresentada comprova de forma inequívoca a existência de impedimento de longo prazo e limitações funcionais permanentes. (id. 307750869)

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a questão suscitada pelo Recorrente, relativa a inadequação da via eleita, ao fundamento que o mandado de segurança não seria via adequada para a discussão da matéria, porquanto a controvérsia sobre o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência demandaria dilação probatória com realização de perícia judicial, o que seria incompatível com o rito sumaríssimo mandamental.

Como se sabe, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, o direito líquido e certo, na precisa lição doutrinária, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, exigindo prova pré-constituída dos fatos alegados.

No presente caso, a impetrante, aqui recorrida, apresentou robusta documentação médica comprobatória de sua condição de saúde, consistente em laudos especializados, relatórios médicos e exames complementares que atestam, de forma detalhada e fundamentada, a existência de condromalácia patelar grau IV bilateral, espondilite anquilosante, espondiloartrose cervical, artrose sacroilíaca e lombalgia crônica. (id. 307750427 a 307750432)

Referidos documentos, produzidos por especialistas em reumatologia e ortopedia, descrevem as patologias, suas consequências funcionais e seu caráter crônico, degenerativo e irreversível, constituindo prova pré-constituída suficiente e adequada ao rito mandamental.

No caso em análise, a controvérsia instaurada não diz respeito à existência ou à extensão das patologias, o que caracterizaria questão fática a demandar dilação probatória.

O cerne da discussão reside na subsunção dos fatos médicos comprovados ao conceito legal de deficiência previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, consistente na interpretação e aplicação das normas contidas no art. 2º da Lei n. 13.146/2015 e no art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, à luz dos documentos médicos pré-constituídos.

Veja-se que não se está a discutir se a impetrante possui ou não as enfermidades alegadas, matéria que demandaria prova técnica.

O que se discute é se as patologias devidamente comprovadas configuram ou não deficiência nos termos da legislação vigente.

Essa análise constitui questão de direito, passível de apreciação pelo Poder Judiciário em sede de mandado de segurança, especialmente quando amparada por prova documental idônea.

A propósito, a Súmula 625 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança".

Nesse aspecto, ainda que exista divergência quanto à interpretação dos requisitos legais para caracterização da deficiência, tal circunstância não afasta a adequação da via mandamental quando o direito está devidamente documentado, como ocorre no presente caso.

Outrossim, destaca-se que o precedente invocado pelo apelante não se aplica à espécie, pois naquele julgado havia necessidade de produção de prova pericial para afastar laudo oficial que atestava a inexistência de deficiência.

No presente caso, ao contrário, não há contraprova técnica que refute os documentos médicos apresentados pela impetrante.

O parecer da equipe multiprofissional limitou-se a consignar, de forma genérica e padronizada, que "não há evidência de limitações funcionais, hipotrofias e alterações no arco de movimentos", sem enfrentar adequadamente os laudos especializados que comprovam o contrário.

Portanto, não há falar em inadequação da via eleita, eis que o direito discutido nos autos depende da análise das leis e dos princípios que o regem, sendo a documentação encartada suficiente para a resolução da lide.

Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.

No mérito, o apelante sustenta que o ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência goza de presunção de legitimidade, tendo sido proferido por equipe multiprofissional especializada que analisou criteriosamente os documentos apresentados.

Argumenta que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

O argumento não merece acolhida.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que lhes confere execução imediata e autoriza a Administração Pública a implementá-los de ofício. Tal presunção, contudo, é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada quando demonstrada ilegalidade, abuso de poder ou contrariedade aos fatos comprovados nos autos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 473, reconhece que "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Ora, o controle judicial dos atos administrativos, nos termos da Constituição Federal, limita-se à verificação de sua conformidade com a legalidade, não adentrando no mérito administrativo, entendido este como o juízo de conveniência e oportunidade.

No entanto, quando o ato administrativo viola direitos fundamentais assegurados constitucionalmente ou desconsidera prova técnica robusta que demonstra seu desacerto, a intervenção judicial não apenas é possível, como se revela necessária para o restabelecimento da ordem jurídica.

No presente caso, a equipe multiprofissional, responsável pela perícia médica no certame, concluiu pelo indeferimento do enquadramento da apelada como pessoa com deficiência, em parecer que desconsiderou a robustez dos laudos apresentados e limitou-se a consignar que "não há evidência de limitações funcionais, hipotrofias e alterações no arco de movimentos" (ids 307750423 e 307750425).

O parecer, contudo, não apresenta fundamentação técnica específica capaz de refutar ou contrapor os elementos constantes dos laudos médicos especializados, que descrevem de forma minuciosa as patologias, suas consequências funcionais e seu caráter permanente e irreversível.

A decisão administrativa, portanto, mostra-se flagrantemente ilegal, pois se afasta dos parâmetros fixados no Decreto n. 3.298/1999 e na Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O art. 2º da Lei n. 13.146/2015 estabelece que "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

Trata-se de conceito amplo e inclusivo, fundamentado no modelo social de deficiência, que superou o modelo médico tradicional ao reconhecer que a deficiência resulta da interação entre impedimentos individuais e barreiras sociais.

Por sua vez, o art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, caracteriza como pessoa com deficiência física aquela que possui “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções".

Confira-se que o conjunto probatório constante dos autos, como muito bem pontuou a sentença recorrida, evidencia que a impetrante, ora apelada, apresenta "limitações para subir escadas, caminhar longas distâncias, permanecer por longos períodos em pé e realizar atividades funcionais que exigem esforço dos membros inferiores e da coluna, elementos que se enquadram perfeitamente no conceito de monoparesia ou triparesia funcional, nos termos do Decreto nº 3.298/1999, especialmente quando interpretado à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência".

Ademais, os laudos médicos atestam rebaixamento da função física dos membros inferiores e da coluna vertebral, com redução da mobilidade, força e capacidade funcional, em decorrência de patologias de caráter permanente, degenerativo e irreversível.

A condromalácia patelar grau IV bilateral, segundo a literatura médica
[1]
e os documentos juntados aos autos, caracteriza-se pela degeneração avançada da cartilagem articular dos joelhos, causando dor crônica, instabilidade articular e limitação funcional significativa.

A espondilite anquilosante constitui doença inflamatória crônica que afeta principalmente a coluna vertebral, podendo levar à rigidez progressiva e à limitação dos movimentos da coluna
[2]
.

Essas patologias, isolada ou cumulativamente, configuram impedimento de longo prazo que compromete a participação plena e efetiva da impetrante em atividades que exigem mobilidade dos membros inferiores e da coluna.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Pessoa com deficiência . Indeferimento de inscrição. Monoparesia. Laudos médicos oficiais. Suficiência de prova pré-constituída . Dever de motivação do ato administrativo. Liminar mantida. Recurso não provido.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1072577-76.2025.8 .11.0041, concedeu liminar para suspender o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante como pessoa com deficiência (PcD) em processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), determinando sua inclusão provisória na lista específica de PcDs, com a respectiva classificação.

II. Questão em discussão

2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para o exame da controvérsia, à vista da alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a autoridade coatora foi corretamente indicada; e (iii) determinar se a decisão liminar, ao incluir o impetrante na lista de PcDs, esgota o objeto da ação ou viola o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992, bem como se o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea.

III . Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, especialmente quando o direito alegado se funda em documentação médica robusta e oficial.

4. As preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância .

5. A liminar deferida pelo juízo a quo possui natureza provisória e acautelatória, não esgotando o objeto da ação, pois apenas determinou a inclusão provisória do agravado na lista de PcDs até o julgamento final do mandado de segurança, sem implicar nomeação ou posse.

6. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como PcD mostra-se desprovido de motivação idônea, em afronta ao art . 50 da Lei nº 9.784/1999, por se limitar a consignar genericamente a inexistência de impedimentos significativos, sem enfrentar os laudos médicos apresentados.

7. A monoparesia enquadra-se como deficiência física nos termos do art . 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999, desde que produza limitações funcionais, como ocorre no caso, segundo os documentos médicos acostados.

8. A ausência de avaliação biopsicossocial completa, conforme os critérios previstos no art . 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015 ( Estatuto da Pessoa com Deficiencia), compromete a legalidade do ato administrativo.

9. O perigo de dano está configurado, uma vez que o agravado, se reconhecido como PcD, alcançaria posição que lhe possibilita imediata contratação, ao passo que a manutenção da liminar não acarreta prejuízo relevante à Administração Pública .

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9 .784/1999, art. 50; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º; Decreto nº 3 .298/1999, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 662405/AL, Rel. Min . Luiz Fux, j. 29.06.2020; TJ-MT, AI nº 1017147-39 .2023.8.11.0000, Rel . Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.10 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10302799520258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – LAUDO MÉDICO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, considera-se portador de necessidades especiais àquele que tem perda ou redução do desempenho de sua atividade, independente da origem da limitação.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0035391-90.2012 .8.11.0041, Relator.: VANDYMARA G. R . P. ZANOLO, Data de Julgamento: 11/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/07/2016)

Esses julgados reforçam que a subsunção do fato à norma insculpida no art. 2º da Lei n. 13.146/2015 independe de avaliação pericial complexa quando há laudos médicos idôneos que comprovam o impedimento físico permanente.

O argumento de que o Poder Judiciário estaria substituindo o juízo técnico da banca examinadora não se sustenta, eis que o que a sentença recorrida realizou foi controle de legalidade do ato administrativo, verificando se a decisão da equipe multiprofissional estava fundamentada nos parâmetros legais e se observou os documentos efetivamente apresentados pela candidata.

Como visto, não houve substituição de critério técnico, mas constatação de que a exclusão da candidata não encontrava respaldo na documentação médica dos autos nem na legislação vigente, configurando ilegalidade manifesta passível de correção judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção de provas ou requisitos de admissão ao certame, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No presente caso, contudo, não se está a reexaminar critério técnico de avaliação, mas a reconhecer que a decisão administrativa violou direito fundamental da candidata ao desconsiderar prova médica robusta e inequívoca. A situação enquadra-se, portanto, na exceção jurisprudencial que autoriza a intervenção judicial.

Ademais, cumpre registrar que o §1º do art. 2º da Lei n. 13.146/2015 estabelece que "a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar".

A norma exige que a avaliação considere não apenas aspectos médicos, mas também fatores psicológicos e sociais que influenciam na participação da pessoa em sociedade.

Dessarte, o parecer da equipe multiprofissional, ao limitar-se a aspectos puramente físicos e aparentes, sem considerar as limitações funcionais descritas nos laudos especializados, afastou-se do modelo biopsicossocial preconizado pela legislação.

Frisa-se que não se está aqui a questionar a capacidade técnica dos profissionais que compuseram a equipe, mas a adequação do procedimento adotado às exigências legais e à complexidade do caso concreto.

Logo, estando devidamente demonstrado que a impetrante, ora apelada, possui impedimento físico permanente de natureza degenerativa e irreversível, com limitações funcionais comprovadas, que a enquadra nas definições legais de pessoa com deficiência previstas no art. 2º da Lei n. 13.146/2015 e no art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para assegurar-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no certame em questão.

Ressalta-se que a proteção constitucional às pessoas com deficiência, consagrada no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, que determina a reserva de percentual de cargos e empregos públicos, constitui expressão do princípio da igualdade material, impondo tratamento diferenciado para alcançar a isonomia substancial.

Nesse viés, a exclusão indevida de candidato com deficiência das vagas reservadas viola não apenas a legislação infraconstitucional, mas o próprio núcleo do direito fundamental à igualdade e à não discriminação.

Por fim, cumpre ressaltar que havendo dúvida quanto ao enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, deve prevalecer a interpretação mais favorável à inclusão, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade material.

No presente caso, contudo, sequer há dúvida, eis que a documentação médica é inequívoca quanto à existência de impedimento permanente e limitações funcionais significativas.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

[1]
https://meujoelho.com.br/condropatia-patelar/

[2]
https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos-articulares-e-musculares/dist%C3%BArbios-articulares/espondilite-anquilosante

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025